Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701048-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SOARES DE GOIS AGRAVADO: ADRIANA FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo 0719039- 29.2021.8.07.0003, que rejeitou a impugnação aviada pelo agravante, ao cumprimento da sentença proferida à sua revelia. Alega que houve nulidade tendo em vista que não foi citado para apresentar defesa no processo de conhecimento. O pedido do agravante é para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, e o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão agravada. Decido. A teor do que dispõe o Parágrafo Único do art. 995 do CPC “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso sob análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, especialmente porque o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, com a execução de medidas constritivas, e, se for constatado defeito não validável na citação do agravante dos autos de origem, os atos serão anulados a partir da citação, porquanto a citação representa a densificação do direito fundamental à ampla defesa, previsto no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal. Nesse contexto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora